Tribunal: CARF
Processo: 10980.939904/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939904/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
BANCO SISTEMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
PIS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência do PIS em relação às receitas operacionais decorrentes
das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve
ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias
e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais principais, consoante interpretação iniciada pelo
RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939904/2011-55
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939904/2011-55

Relatório
Em razão das discussões travadas no presente recurso e a respectiva evolução do
tema perante o Poder Judiciário ao mesmo tempo em que se discutiam o PER
41835.78046.300606.1.2.04-5094, importante consignar os fatos desde a origem deste litígio
administrativo.
O Recorrente promoveu pedido de restituição tramitado sob o número
41835.78046.300606.1.2.04-5094 de PIS, para os Períodos de Apuração de junho no total de R$
R$ 71.265,18, cuja origem do indébito remonta a inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo do PIS, da alíquota e pelo fato de que, no período em questão, não desenvolveu
atividades operacionais bancárias, uma vez que estava em processo de liquidação.
O despacho decisório encontra-se as fls. 02 e indeferiu o pleito do recorrente sob
fundamento de inexistência de crédito para restituição.
A manifestação de inconformidade apresentada pugna pela reforma do despacho
decisório e sustenta, em síntese que:
- A Massa Liquidanda transmitiu em 2006 diversos Pedidos Eletrônicos de Restituição-PER
relativos a crédito de PIS. Isto se deu em razão do entendimento pacificado no Supremo Tribunal
Federal quanto à inconstitucionalidade e do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS
pelo artigo 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98.
- Ademais distribuiu a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade c.c. Pedido de Restituição, no
2005.70.00.015824-0 na qual buscou-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n°
9.718/98 e o respectivo direito da restituição dos valores referentes a 1999 a 2001, período que
não era possível ser pleiteado administrativamente.
- Erros formais no preenchimento de PERs ou transmissão de documentos não podem privar o
contribuinte de obter reconhecimento a restituição;
- Não faz sentido considerar o recorrente como instituição financeira, posto que se trata de massa
liquidanda que não opera desde 1997, portanto, não promove fatos geradores do PIS;PASEP e
COFINS, não podendo-se falar em receitas operacionais dentro deste contexto.
- A partir de 26 de março de 1997, com o publicação do Ato-Presi n° 65)1, de 27.03.1997, do
Banco Central do Brasil, esteve sujeito ao regime de Intervenção previsto na Lei n° 6.024/74. A
partir dessa data, Banco Bamerindus ficou proibido de operar no mercado financeiro ou exercer
qualquer atividade mercantil.
- Isto é, a partir de 26 se março de 1998, data da decretação da Liquidação Extrajudicial, a
personalidade jurídica do Bamerindus representa uma universalidade de bens, direitos e deveres,
cuja finalidade única é a realização do seu ativo remanescente para a futura satisfação dos seus
credores.
- Ainda a esse respeito, cabe ressaltar a posição adotada pela própria Fazenda Nacional no
Parecer PGFN/CAT n° 21 73/2007 (íntegra já anexada a esses autos), o qual foi reiterado pelas
Notas PGFN/CRJ n° 1178/2009 e 842/2009 nos quais a PGFN desenvolve longa análise sobre os
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939904/2011-55

conceitos de faturamento e receita bruta e conclui que o PIS e a COF1NS devem incidir sobe as
receitas auferidas pelas instituições financeiras quando "advindas da cobrança de tarifas
(serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação financeira)".
- A circunstancial inexistência de trânsito em julgado, quando muito, deveria implicar suspensão
dos pedidos de restituição.
A decisão de primeira instância encontra-se as fls. 56-65, cujo resultado da sessão
de julgamento foi por maioria de votos pela improcedência da manifestação de inconformidade e
assim pode ser sintetizada:
- tanto o voto do relator quanto o divergente não reconheceram a concomitância posto que os
Pedidos de Restituição deste processo administrativo (junho de 2001 a abril de 2006) não estão
contemplados na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, no 2005.70.00.015824-0 (janeiro
de 1999 a maio de 2001).
- não há divergência quanto a data do transito em julgado da demanda judicial no
2005.70.00.015824-0 (atualmente sob o no 5001595-53.2017.404.7000) (17/03/2014).
- o voto vencido entende que embora o pedido não seja o mesmo (questão de não poder ser
considerada instituição financeira no período em questão, pedidos de restituições contemplando
períodos distintos e que a ação ordinária abrange matéria envolvendo discussão acerca de que a
base de cálculo deve ser a receita operacional, alíquota e o direito ao indébito do que foi pago
além deste parâmetro, ao passo que no processo administrativo o motivo da retificação das
DCTFs e respectivas compensações e PERs reside no julgamento pelo STF quanto a
inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo artigo 3°, § 1°, da Lei n°
9.718/98), a causa de pedir é a mesma e, portanto, a matéria referente ao alargamento da base de
cálculo e o direito ao indébito, uma vez constatado o pagamento a maior, deve ser deferido.
- defende ainda que o argumento do despacho decisório de que a Ação da Recorrente não teria
transitado em julgado, não pode prosperar uma vez que o transito se deu após a prolação da
respectiva decisão pelo não deferimento à restituição.
- entende que a decisão judicial deve ser respeitada e aplicada neste caso e, por conseguinte,
deve alterar o entendimento dos processos nos 10980.724792/2013-00, 10980.939905/2011-08,
10980.939904/2011-55 e 10980-939.926/2011-15, que estão em julgamento nessa Delegacia de
Julgamento, posto que não considerou a recorrente enquanto Instituição Financeira, mas sim,
Massa Liquidante que, por sua vez, não promove fato gerador.
- chama atenção ao fato de que a questão principal discutida nesse processo (restituição de
pagamentos indevidos de PIS/Pasep e de Cofins com base na ação ordinária informada no
relatório) foi tratada em três outros processos, que estão sendo julgados nessa mesma sessão de
julgamento: Processo 10980.939904/2011-55, Processo n° 10980.724792/2013-00, Processo de
n° 10980.939905/2011-08, Processo de n° 10980.939.926/2011-15;
- por fim, em relação aos aspectos procedimentais destacados pela autoridade a quo, utilizado
como argumentos adicionais para se indeferir o pleito, entende-se que eles devem ser superados,
tendo em vista que a decisão judicial transitado em julgado reconheceu que a interessada
realizou os pagamentos de forma indevida.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939904/2011-55

De outro lado, o voto vencedor diverge do vencido em relação, especificamente:
- o recorrente deve ser considerado instituição financeira pelo fato do artigo 60 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 que determina incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas
durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
- inexistindo tutela judicial quanto aos pagamentos relacionados nos Pedidos de Restituição aqui
tratados, diferentemente dos pagamentos submetidos à Ação no 2005.70.00.015824-0, deve-se
elucidar o litígio à luz do entendimento expressado na esfera administrativa, fato que afasta a
incidência dos efeitos da coisa julgada material da decisão do feito judicial neste processo
administrativo.
- mesmo com o impedimento legal, diga-se, para operar como instituição financeira e a prestação
de serviços mercantis, não a desabilitou de haver seus créditos em decorrência de uma operação
anteriormente realizada, quando ainda detinha a faculdade de assim proceder, com as
características, deveres e direitos de uma instituição financeira. E por isso esses valores
registrados a título de renda de operações de crédito devem ser levados à tributação.
- por fim, todas as informações presentes nas planilhas de fls. 260-281 e que foram apresentadas
pelo recorrente, referente ao período abrangido por este processo administrativo, refletem
operações de natureza mercantil, atreladas as operações do próprio recorrente.
O Recorrente, sob o nome de Banco Sistema SA, apresentou Recurso Voluntário,
pugnando pela reforma do julgado recorrido de modo que seja deferido o PER objeto deste
processo administrativo, sustentando, em síntese que:
- Em decorrência da reconhecida inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 (art. 3o, §1o) e do fato
de não possuir receitas operacionais, a instituição financeira ora Recorrente, então em liquidação
extrajudicial, realizou, concomitantemente à ação, a retificação de suas DCTFs e DIPJs e
pleiteou administrativamente a restituição dos valores pagos a maior no período de jul/2001 a
mar/2006.
- o período de jul/2001 a mar/2006 evidentemente fez parte do pedido declaratório da sobredita
ação judicial -aliás, seria impossível ser diferente- mas não do pedido cumulativo de restituição
judicial, justamente para não haver concomitância com a restituição administrativa ora em
discussão.
- o TRF da 4' Região reconheceu expressamente na Ação Declaratória no 2005.70.00.015824-0,
que o Recorrente, instituição financeira então em recuperação extrajudicial, estava impedida de
operar e, portanto, não possuía receitas operacionais.
- Note-se que não há no pedido do Autor nem tampouco na sentença qualquer limitação temporal
para a aplicação do direito declarado na ação. Nem sequer poderia haver, pois, tratando-se da
declaração de inconstitucionalidade de lei, seus efeitos são projetados para o passado e para o
futuro. A declaração de inconstitucionalidade atinge a lei viciada desde o tempo da sua
promulgação e daí por diante.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939904/2011-55

Em sede de julgamento por esta Egrégia Corte foi proferida a Resolução no
3201002.058, cuja transcrição dos motivos que a ensejaram segue a seguir transcritos:
- De imediato é preciso registrar que a decisão judicial abrange sim o presente processo, porque é
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do Pis e da Cofins.
- Não fosse o bastante, todos os contribuintes foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo do PIS e
COFINS, conforme julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral do STF
(leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR).
- Esta Egrégia Corte tem o dever de aplicar as regras dos julgamentos tramitados sob o rito de
Repercussão Geral (Recursos Extraordinários 346.084, DJ 01/09/2006 Rel. p/ acórdão Min.
Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e 390.840 todos DJ 15.08.06 Rel. Min. Marco Aurélio) nos
termos do art. 62-A, vigente a época da Resolução, atual 62 do RICARF.
E assim define os termos e limites da diligência:
os autos retornem à unidade de origem para que a fiscalização supere a questão da
DCTF e detalhe as naturezas das receitas (se operacionais ou não), detalhe as contas e
considere tanto a inconstitucionalidade mencionada, quanto a decisão judicial em sede
de embargos, acima mencionada e reproduzida.
Em atendimento a referida Resolução, restou apresentado nos autos Relatório de
Diligência Fiscal, cuja conclusão é a seguinte:
Conforme já transcrito pelo próprio CARF na Resolução que determinou esta
diligência, há decisão transitada em julgado, em face da Ação Ordinária
2005.70.00.015824-0/PR, considerando que as receitas auferidas pelo Banco
Bamerindus, em liquidação extrajudicial, no caso, desde 27/03/98, e até 19/12/14, não
são receitas operacionais, porque, segundo o entendimento da justiça, não podendo
operar no mercado financeiro durante aquele período, não tinha como, por essa razão,
auferir receitas operacionais. O Acórdão proferido em face dos Embargos de
Declaração, de fls. 327 a 332, não deixa dúvidas quanto a isso. À fl. 440 há certidão de
trânsito em julgado.
9.1 – O contribuinte anexou, de fls. 306 a 640, nada menos que 28 feitos judiciais,
demonstrando a batalha judicial desenvolvida em torno do PIS e da COFINS, se
devidos ou não e em que bases, sobre ela fazendo o detalhamento sequencial em sua
resposta, de fls. 263 a 277.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939904/2011-55

2
Do Mérito.
Considerando o relatório deste voto e todas as demais informações
disponibilizadas ao longo deste processo, bem como na conclusão proferida pela unidade
preparadora em atendimento a Resolução no 3201002.058, observa-se que a questão objeto da
lide não mais comporta maiores digressões.
Importante trazer aos autos o leading case Recursos Extraordinários 346.084, DJ
01/09/2006 Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e 390.840 todos DJ 15.08.06
Rel. Min. Marco Aurélio:

Esta Egrégia Corte assim tem se manifestado acerca do tema:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/08/1997 a 31/03/2002
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/98. A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG
deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e
da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais principais, consoante interpretação iniciada pelo RE
609.096/RS, submetidos à repercussão geral. Numero da decisão:9303-010.861
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939904/2011-55

A decisão da Ação Declaratória no 2005.70.00.015824-0 manejada pela empresa
transitou em julgado na data de 17/03/2014, na qual obteve êxito e, por questões metodológicas,
transcrever-se-ão os seguintes dispositivos:
Dispositivo do Acórdão do TRF4 proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível N°
2005.70.00.015824-O/PR. Sendo assim, têm direito as demandantes, enquanto sujeitas ao regime
comum/cumulativo previsto na Lei n° 9.718/98, à restituição dos valores pagos a maior
a título de contribuição ao PIS e de COFINS em razão do indevido alargamento da base
de cálculo, promovido pelo § 1° do art. 3° do aludido diploma legal, por afronta ao
disposto no art. 195, § 4° c/c o art. 154, I, ambos da CF/88, consoante referido na
fundamentação precedente, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença,
atualizados monetariamente pela taxa SELIC desde o pagamento indevido (Súmula n.°
162 do STJ), consoante o disposto na sentença.
Dispositivo da Sentença da Ação Ordinária N° 2005.70.00.015824-O/PR
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para:
1. declarar a inconstitucionalidade da Lei n.° 9.718/98, no que diz respeito à base de
cálculo nela instituída; bem como para reconhecer o direito de a parte autora recolher o
PIS e a COFIN1S na forma preconizada pela Lei Complementar n.° 07/70 e 70/91,
respectivamente, exclusivamente no que atine à base de cálculo;
2. condenar a União a restituir o indébito tributário, nos termos da fundamentação.
3. declarar o direito da autora de compensar o aumento da alíquota da Cofins de 1% em
exercícios posteriores.
Em sede do julgamento, quando da prolação da Resolução, tal fato se deu,
inicialmente, em razão da informação do transito em julgado da referida demanda na qual o
recorrente foi parte e da abrangência temporal dos pleitos lá formulados por tratar-se de demanda
declaratória. Neste aspecto, importante trazer aos autos transcrição do requerimento ítem b dos
pedidos da Ação Declaratória:
Item b do Pedido da Ação distribuída aos 08 de Junho de 2005:
b) o reconhecimento da ilegalidade da base de cálculo e alíquota de PIS e COFINS
instituídos pela Lei n° 9.718/98, com a condenação da Ré à RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS A MAIOR pelos Autores, corrigidos monetariamente até a data do
efetivo pagamento;
Portanto, não há questão para interpretação da abrangência temporal do pedido da
demanda, bem como das próprias decisões acima transcritas, afinal de contas, a questão da
inconstitucionalidade reside no próprio nascedouro da ilegalidade.
Sem prejuízo do recurso repetitivo que já foi citado neste voto, vale registrar
acerca da conclusão da fiscalização ao atender a intimação da Resolução e, por conseguinte,
emitir seu relatório fiscal de diligência, ocasião em que foi enfática acerca do transito em julgado
na própria demanda da recorrente sobre:
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939904/2011-55

- o reconhecimento judicial de que a recorrente não promoveu fatos geradores no
período objeto do PER em questão posto que estava impedida de realizar as suas atividades fins;
por força da liquidação;
- do reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98
de modo a se determinar a limitação da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS para as
receitas operacionais de vendas de serviços, mercadorias ou serviços e mercadorias;
- do direito ao indébito.
De modo a reforçar o que se alega, transcreve-se novamente a respectiva
conclusão do Relatório de Diligência Fiscal:
Conforme já transcrito pelo próprio CARF na Resolução que determinou esta
diligência, há decisão transitada em julgado, em face da Ação Ordinária
2005.70.00.015824-0/PR, considerando que as receitas auferidas pelo Banco
Bamerindus, em liquidação extrajudicial, no caso, desde 27/03/98, e até 19/12/14, não
são receitas operacionais, porque, segundo o entendimento da justiça, não podendo
operar no mercado financeiro durante aquele período, não tinha como, por essa razão,
auferir receitas operacionais. O Acórdão proferido em face dos Embargos de
Declaração, de fls. 327 a 332, não deixa dúvidas quanto a isso. À fl. 440 há certidão de
trânsito em julgado.
9.1 – O contribuinte anexou, de fls. 306 a 640, nada menos que 28 feitos judiciais,
demonstrando a batalha judicial desenvolvida em torno do PIS e da COFINS, se
devidos ou não e em que bases, sobre ela fazendo o detalhamento sequencial em sua
resposta, de fls. 263 a 277.
Sendo assim, com fulcro na fundamentação supra e no próprio artigo 62 do
RICARF, entende-se que merece ser provido o recurso da recorrente.
3
Do Dispositivo.
Do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 737
DF CARF MF
Original